Tribunal: TJDFT
Processo: 0024390-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0024390-52.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: EDMILSON FERREIRA DE MESQUITA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 18007134, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora